Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-85.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência da relação jurídica entre autora e banco réu, relativamente aos contratos nos 507201296; n° 507136206 e documento no 9990334, devendo a ré se abster de cobrar a autora pelos débitos ora declarado inexistente; b) condenar o banco réu a restituir à autora os valores indevidamente descontados referentes a 4 parcelas de cada empréstimo, R$ 2.176,36 (dois mil cento e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), em dobro, totalizando o importe de R$ 4.374,72 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), comprovados nos autos até a distribuição da ação; c) condenar o a empresa requerida a indenizar a parte autora, a título de danos morais, com a importância de R$ 4.000,00. Em suas razões, alega que fora realizado entre as partes um negócio jurídico válido e que nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada. Sustenta a impossibilidade de repetição do débito. Defende a inexistência de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade dos empréstimos bancários descontados na conta da autora, bem como se a restituição deve ser dar na forma dobrada e a existência de dano moral.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, depreende-se que o recorrente não provou a regularidade da contratação dos empréstimos não reconhecidos pela parte autora, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. Ressalta-se que na fase instrutória foi oportunizado ao recorrente por duas vezes apresentar os contratos firmados entre as partes, mantendo-se inerte. A simples alegação de que a contratação é regular não é suficiente para comprovar que os empréstimos foram efetivamente contraídos pela parte autora, sendo necessário que se apresente provas robustas nesse sentido, o que não ocorreu na espécie.
7. No tocante à repetição de indébito e devolução em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Na hipótese, ficou evidenciada a falha na prestação de serviços ao efetivar descontos de empréstimo realizado mediante fraude, conduta que se mostra injustificável. Com efeito, resta evidente que os valores efetivamente debitados devem ser restituídos no dobro do valor descontado, pois se mostrou indevido o desconto. Precedentes: (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024.) (Acórdão 1658789, 07093795620228070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.). Assim, não merece qualquer reparo a sentença.
8. Quanto ao dano moral, os transtornos vivenciados pela autora em razão dos descontos mensais em sua conta bancária (no valor total de R$ 546,84) de forma não contratada, considerando o valor do benefício previdenciário por ela recebido (R$ 1.124,40), causaram aflição e angústia que extrapolam o mero dissabor do cotidiano. Além disso, no curso da demanda, a autora noticiou que a requerida negativou seu nome em cadastro restritivo de crédito, o que, por si só, gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando seus direitos da personalidade.
9. No tocante ao quantum, a fixação do dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, entendo como adequado o valor fixado em sentença e em consonância com a jurisprudência desta E. Turma Recursal.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.